Tribunal: TJPA
Processo: 0801335-16.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801335-16.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, NEIDE MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801335-16.2021.8.14.0003.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER.

Sentenciados: NEIDE MARQUES DOS SANTOS E IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. PISO SALARIAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801335-16.2021.8.14.0003.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER.

Sentenciados: NEIDE MARQUES DOS SANTOS E IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo De Direito Da Vara Única De Alenquer, nos autos da Ação Ordinária c/c pedido liminar proposta por NEIDE MARQUES DOS
SANTOS em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV.

Consta dos autos que a autora exerceu o cargo de professora e foi aposentada por meio da Portaria nº. 1597/02. A autora ingressou com a presente ação pleiteando a correção do vencimento base do seu provento de aposentadoria de acordo com o piso salarial do magistério. Bem como, requereu todos os valores retroativos referente às diferenças do piso devidamente corrigidos.

O requerido apresentou contestação reconhecendo o direito da autora à percepção do piso nacional do magistério, no período não prescrito, posterior a passagem para a inatividade.

O Juízo a quo julgou o feito, homologando o reconhecimento da procedência do pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, a, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, devendo o requerido IGEPREV, proceder à correção dos proventos da parte autora de acordo com o piso salarial do magistério, bem como, pagar os valores retroativos, observado o prazo prescricional dentro do lapso temporal que a autora passou para a inatividade. Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.
SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.
Quanto aos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença (Artigo 85, §4º, II do CPC). Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Não tendo sido interposto recurso por nenhuma das partes, os autos do processo foram encaminhados ao TJPA para remessa necessária.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença
a quo
.

É relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801335-16.2021.8.14.0003.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER.

Sentenciados: NEIDE MARQUES DOS SANTOS E IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO REEXAME. Passo a julgá-lo:

No presente caso, a questão ora debatida cinge-se à análise da correção/atualização do vencimento-base incluído nos proventos de aposentadoria da requerente, em cumprimento a Lei Federal n° 11.738/08 e com espeque na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167-DF.

O piso nacional salarial previsto na Lei Federal n.º 11.738/08 visa a valorização da carreira do magistério em todo o país. O Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido na ADI n.º 4.167/DF, modulou os efeitos da lei do piso salarial, estabelecendo sua obrigatoriedade a partir de 27 de abril de 2011.

Sobre o tema, inicialmente cumpre esclarecer que a matéria sob análise transcende o direito individual da requerente, na medida em que traz à baila discussão sobre o piso salarial dos professores, matéria cujo alcance atinge toda a referida classe no âmbito do Estado do Pará.

In casu, a autora exerceu o cargo de professora e foi aposentada, por meio da portaria nº.1597/02, concedida com fundamento art. 8º, inciso I, II, III, alíneas “a” e “b”, §4º da Emenda Constitucional n.º 20/98, combinado com o art. 54, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b” e §3º da Lei Complementar n.º 039/2002, art. 35, “caput” e 37, §2º da Lei n.º 5351/86, combinado com o V. Acórdão n.º 16.985/89, art. 131, §1º, inciso X da Lei n.º 5810/94, combinado com o art. 36, parágrafo único da Lei n.º 5351/86.

Nota-se que a requerente pleiteou o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial para os profissionais do magistério público estadual de educação básica, em inatividade e, para tanto, comprovou que não percebe a gratificação de escolaridade.

A Lei Federal n° 11.738/08 fixou, a partir do ano de 2008, os valores mínimos de composição do vencimento-base dos servidores públicos titulares de cargos do magistério público da educação básica com carga horária mínima de 40h (quarenta horas) semanais mensais - ou 160h (cento e sessenta e horas) mensais, conforme descrito no seu art. 2°,
in verbis
:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

§4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005”.

Destaca-se que a referida norma federal, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. A legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastando a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global. Senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011).”

De mais a mais, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal concluiu quanto a autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008:
não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Dessa forma, em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, §4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01).”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, a sentença reexaminada deve ser mantida.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
a quo
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023